Tribunal: TJDFT
Processo: 0807777-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-los a pagarem ao autor as quantias descontadas a título de contribuição previdenciária (GAR) no período compreendido entre 11/2019 e 07/2023.
2. Em suas razões suscita prejudicial de prescrição da parcela referente ao mês 11/2019, porquanto a ação foi proposta em 27/11/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a controvérsia em verificar se há prescrição da parcela referente ao mês 11/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parcela referente ao mês de novembro de 2019 não se encontra prescrita, tendo em vista a ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018 proposta em 30/08/2023 com o fim de interromper o prazo prescricional. Dessa forma, nas ações com vistas ao ressarcimento dos valores descontados a título de GAR, o período a ser ressarcido compreende setembro/2018 a julho/2023. Precedente (acórdão 1977108).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1977108, 0714571-75.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.)